Tribunal: TJBA
Processo: 8063429-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063429-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON DA SILVA SENA JUNIOR Advogado(s): ELIAS FREITAS DOS SANTOS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO EM RAZÃO DE USO DE MEDICAÇÃO PSIQUIÁTRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por candidato desclassificado do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, promovido pela Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de inaptidão aferida em exame médico, que apontou o uso recente de medicação psiquiátrica. O impetrante sustenta que o uso do medicamento foi pontual, decorrente de ansiedade ocasionada pelo processo seletivo, e requer o reconhecimento de seu direito líquido e certo à continuidade nas fases do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Mandado de Segurança para impugnar desclassificação em concurso público decorrente de inaptidão médica, quando há divergência entre laudo oficial e laudo particular, cuja superação demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída exclusivamente documental, sendo incabível a dilação probatória, inclusive para realização de perícia médica. A existência de laudos médicos conflitantes — o oficial, emitido pela Junta Médica da PMBA, atestando inaptidão por uso recente de psicotrópicos, e o particular, sustentando uso pontual e ausência de patologia incapacitante — evidencia controvérsia técnica que demanda produção de prova pericial. A Portaria nº 040 CG - CBMBA/2022 prevê, entre as condições de inaptidão para o ingresso nas fileiras da PMBA, a mera "história de tratamento psiquiátrico ou uso prolongado de psicofármacos", o que denota a rigidez do critério de aptidão mental adotado pela Administração, além da complexidade técnica envolvida na aferição da higidez mental. A controvérsia sobre a aptidão do candidato não pode ser resolvida apenas com base na documentação juntada, sendo imprescindível produção de prova técnica, inviável na estreita via do Mandado de Segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063429-81.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDMILSON DA SILVA SENA JUNIOR e como Impetrados COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. A1